Tribunal: TJDFT
Processo: 0700158-37.2026.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0700158-37.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATIMO GESTAO DE ATIVOS COBRANCAS EXTRAJUDICIAL E SERVICOS LTDA AGRAVADO: FABIO MARCOS CORREA ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Átimo Gestão de Ativos, Cobranças Extrajudiciais e Serviços Ltda. contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 8a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de utilização da ferramenta Sisbajud para bloqueio de valores. O agravante sustenta que o cumprimento de sentença possui como objeto o valor inicial de R$ 4.561,78, com acréscimo das custas processuais e dos honorários. Alega que o agravado não efetuou o pagamento do débito voluntariamente, assim como as tentativas de constrição restaram infrutíferas até o presente momento. Argumenta pela consonância de seu pedido com o entendimento jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, pois a última pesquisa via Sisbajud foi realizada há quase 2 anos. Expõe que a reiteração da ferramenta em questão constitui medida necessária e eficaz para o adimplemento da obrigação. Pugna pela concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do agravo de instrumento, a fim de determinar nova busca e constrição de valores via sistema Sisbajud. É o relatório. Passa-se aos fundamentos da decisão. Saliente-se, preliminarmente, que, ainda que o agravante tenha pleiteado a concessão de efeito suspensivo, o pedido, a bem da verdade, há de ser apreciado como antecipação de tutela recursal, em respeito à finalidade pretendida e à efetividade e celeridade processuais, e, também, conforme preceitua o princípio da fungibilidade, pois as decisões negativas proferidas em juízo não podem ser alcançadas pelo efeito suspensivo no âmbito recursal. Feita essa breve consideração, passa-se à análise do recurso. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito; e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput e seus incisos, do Código de Processo Civil. No que tange à probabilidade do direito, verifica-se que a última consulta junto ao Sisbajud, em sua modalidade simples, foi efetuada no dia 22/4/2024 (ID 194140629), isto é, há quase 2 anos, o que autoriza, segundo diversos precedentes deste egrégio TJDFT e do colendo STJ, nova tentativa de constrição sem a necessidade de cumulação com outras condições. Sendo assim, o agravante obteve sucesso ao comprovar a probabilidade do direito. De outro modo, ao averiguar o requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, vislumbra-se, com a máxima vênia, que o exequente não logrou êxito em demonstrá-lo, haja vista não apontar diretamente quais seriam os eventuais danos ou riscos acarretados pela espera de ulterior julgamento em colegiado. Para além, a citada prescrição intercorrente possui um prazo elástico, pois ocorrerá apenas em 10/7/2029 (ID 257978474), ou seja, daqui a mais de três (3) anos, caso não ocorra novo desarquivamento. À vista disso, inexistem neste cumprimento de sentença quaisquer eventos iminentes que possam ensejar a ocorrência de prescrição ou extinção da demanda até o julgamento do agravo de instrumento. Por conseguinte, em que pese o agravante tenha demonstrado a probabilidade do direito, falhou em clarificar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ademais, é imperioso ressaltar que os requisitos para a concessão da tutela recursal são cumulativos, o que inviabiliza seu deferimento quando somente uma de suas condições foi preenchida, como ocorreu no caso em tela. Dessa forma, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal, a teor art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 8 de janeiro de 2026. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora